Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720500-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, DIEGO SOUZA SANTOS APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES D E S P A C H O Vistos, etc., Embora não haja previsão legal para interposição de Emenda à Apelação e mesmo usando a via transversa da Exceção de Pré-Executividade diante do deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal por esta Relatoria e devidamente defendidos pela via processual adequada (Agravo Interno), em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifestem os Apelantes no prazo de 15(dias) sobre o suposto Incidente Processual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator